Tribunal: TJDFT
Processo: 0715309-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que, ao reconhecer a falha na prestação de serviço devido à cobrança de dívida inexistente, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cabimento da reparação por danos morais e o valor fixado a tal título.
5. Nas razões recursais, o requerido pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. Requereu a reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.
6. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
7. Na origem, o autor informou que seu cartão de crédito foi bloqueado pelo banco em razão da não identificação de um pagamento no valor de R$ 4.000,00, realizado em 25/10/2023. Apesar de ter provado a inexistência do débito, o financiamento da fatura foi efetuado antes do vencimento em 25/11/2023, em 14 parcelas de R$ 1.000,00, além de IOF de R$ 200,00. Isso resultou em uma cobrança indevida totalizando R$ 14.200,00, quantia que foi paga pelo autor, somente cancelada após várias reclamações.
8. É inegável que, considerando a ausência de inadimplemento por parte do autor em relação ao recorrente, ocorreu falha na prestação de serviço, tanto pelo bloqueio indevido do cartão de crédito quanto pelo financiamento antecipado de fatura não vencida. Ao ser cobrado por dívida inexistente, o autor sofreu relevantes incômodos ao tentar solucionar a questão, fazendo inúmeros contatos com o recorrente, que tratou o assunto com descaso.
9. Sopesando o transtorno suportado pelo autor e considerando a elevada capacidade econômico-financeira do recorrente, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 5.000,00 se mostra em patamar adequado, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.
10. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apenas é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. (art. 55, Lei 9099/95).
14. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.